Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE TERCEIRO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de alteração do polo passivo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento.
2. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra terceiro, ainda que fiador, coobrigado ou corresponsável, que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil).
3. A inclusão de terceira pessoa, estranha à relação processual, na fase executiva, sem a oportunização do exercício do direito de defesa da fase de conhecimento, ofenderia os limites subjetivos da coisa julgada, bem como o devido processo legal e o exercício da ampla defesa.
4. Não se olvida que as taxas condominiais configuram obrigação propter rem e, portanto, obrigação “própria da coisa”, de forma que o cessionário responderá pelo adimplemento do débito nos termos do disposto no art. 1.345 do Código Civil. Todavia, referida responsabilidade não autoriza a inclusão de terceiro, apontado como cessionário, no polo passivo do cumprimento de sentença sem que ocorra a devida prova cabal de sua responsabilidade e lhe seja proporcionado o exercício pleno do contraditório, que só seria possível na fase de conhecimento já exaurida, uma vez que a sentença transitou em julgado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.